Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DE AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido da inicial, o condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.438,18 (onze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia, referente às parcelas de auxílio alimentação e auxílio saúde, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da última atualização (25 de janeiro de 2020) e acrescido de juros de mora a partir da citação.
2. Em síntese, o Distrito Federal, em suas razões recursais, sustenta que as parcelas relativas ao auxílio alimentação e ao auxílio saúde, por possuírem natureza indenizatória, não devem integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença prêmio em pecúnia.
3. A Lei que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal é a Lei Complementar n. 840/2011.
4. Inicialmente, ressalta-se que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pela Lei Complementar Distrital n.o 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto, tendo em vista a aposentadoria do autor ter se dado na data de 11/07/2016.
5. Com isso, embora atualmente a legislação preveja a concessão da chamada “licença-servidor” aos servidores públicos civis do Distrito Federal, revogando a “licença-prêmio” (artigo 139 da Lei Complementar n. 840/2011), aplica-se à situação em tela a redação anterior do artigo 142 da referida Lei, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
6. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n. 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
7. O STJ, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar também compõem a remuneração do servidor e deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
8. Na hipótese, o documento de ID 16122390 - Pág. 31 comprova as alegações apresentadas na peça inicial de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia foi paga à parte autora desconsiderando os valores recebidos a título de auxílio-alimentação e de auxílio saúde na última remuneração do servidor público, antes da aposentação.
9. Destarte, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o valor devido e o valor efetivamente pago a título de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.
10. Nesse sentido: Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte ré, integralmente vencida, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.